Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-63.2015.8.11.0101
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000842-63.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), INDUSTRIAL SUL LAMINADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.096.687/0001-15 (APELADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDO GRANDINI - CPF: 851.914.931-68 (APELADO), NOELI RICCI GRANDINI - CPF: 651.830.021-34 (APELADO), DIEGO VITEK - CPF: 019.694.021-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS POLUIDORES. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. REPARAÇÃO INTEGRAL. MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão de ilícito ambiental constatado na Operação “Onda Verde”, deflagrada pelo IBAMA, que apurou o depósito de 1.572,1351 m3 de madeira nativa sem licença ambiental válida pelos réus. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva e condenou os réus ao pagamento de R$ 350.000,00 por danos materiais, bem como à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de explorar áreas de floresta nativa sem autorização ambiental. O pedido de indenização por danos morais coletivos foi indeferido.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(i) verificar se a indenização fixada a título de danos materiais é suficiente para assegurar a reparação integral do dano ambiental reconhecido; e

(ii) examinar se é cabível a condenação por dano moral coletivo decorrente da prática de infração ambiental grave, diante da natureza difusa do bem jurídico tutelado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e fundamentada no risco integral, conforme dispõe o art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981 e o art. 225, § 3º, da CF/1988. A reparação deve ser integral, compreendendo não apenas os danos patrimoniais, mas também os extrapatrimoniais, quando verificada ofensa a valores coletivos.

4. A sentença fixou valor inferior ao quantum técnico estimado pelo CAOP/MPMT e ao valor econômico da madeira apreendida. Impõe-se, assim, a majoração da indenização por danos materiais para R$ 1.539.227,62.

5. O dano moral coletivo configura-se in re ipsa, pois a degradação ambiental de grande porte em bioma amazônico viola valores constitucionais transindividuais, independendo de prova de abalo moral subjetivo.

6. A jurisprudência do TJMT autoriza a fixação do dano moral coletivo com base em critério objetivo, sendo razoável a aplicação de R$ 2.000,00 por metro cúbico de madeira irregular, resultando na quantia de R$ 3.144.270,20, a ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

8. Tese de julgamento:

“1. A reparação integral do dano ambiental inclui a indenização por dano moral coletivo, configurado in re ipsa, em razão da violação a bem jurídico difuso de natureza constitucional.

O valor da indenização por dano moral coletivo ambiental pode ser fixado com base em critério objetivo, considerando o volume da madeira nativa ilegalmente mantida em depósito.

É cabível a majoração da indenização por danos materiais quando comprovado que o valor arbitrado em sentença é inferior ao estimado por órgãos técnicos e incompatível com o valor econômico do dano.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Indústria Sul Laminados Eireli – EPP
, bem como de seus sócios
Anderson Fernando Grandini, Noeli Ricci Grandini e Diego Vitek
.

A demanda decorreu da
Operação “Onda Verde”
, deflagrada pelo IBAMA,

coordenada pela Administração Central do IBAMA, a qual tem a finalidade de fiscalizar as áreas submetidas à destruição e/ou supressão de cobertura florestal natural do bioma floresta amazônica, visando a interrupção dos processos de degradação ambiental e a aplicação das penalidades ditadas pelo ordenamento ambiental vigente.

No âmbito da operação, constatou-se que os demandados mantinham em depósito
1.388,1314 m3 de madeiras de espécies nativas em tora e 184,0037 m3 de madeira serrada
, sem a devida licença ambiental válida.

Na inicial, o Ministério Público requereu, em antecipação de tutela, a indisponibilidade de bens dos réus para assegurar a reparação do dano ambiental. Ao final, pediu a condenação dos demandados ao pagamento de
R$ 1.539.227,62
, conforme cálculo técnico do CAOP/MPMT, além da imposição de obrigação de não fazer consistente em abster-se de explorar áreas de floresta nativa e reservas legais sem licença ambiental, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Após o trâmite processual, em 24 de fevereiro de 2025, sobreveio
sentença
que julgou os pedidos
parcialmente procedentes
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE

o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de:
a) DETERMINAR
a abstenção de explorar, transportar ou comercializar, áreas de floresta nativa e reservas florestais legais, sem autorização do órgão ambiental competente, salvo com licença ambiental, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por árvore abatida;
b)

CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento de
R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais) em prol do Fundo Municipal do Meio Ambiente -FEMAM, a título de reparação dos danos ambientais, de forma pro rata, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária, desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.

Irresignado, em 22 de abril de 2025,
o Ministério Público interpôs recurso de apelação
, sustentando a necessidade de condenação por danos morais coletivos, em razão da gravidade da infração ambiental, e a majoração da indenização por danos materiais para
R$ 1.539.227,62
, sob fundamento de que o valor fixado em sentença ficou aquém tanto da multa administrativa aplicada pelo IBAMA (R$ 471.640,54) quanto do valor da madeira apreendida (R$ 943.281,00).

Em parecer,
a Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opinou pelo provimento do recurso
, para reconhecer o dano moral coletivo, presumido
in re ipsa
, e majorar a indenização por danos materiais ao valor técnico estimado, com fundamento nos princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da vedação ao retrocesso ambiental.

Os apelados foram regularmente intimados, mas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso ministerial comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando os apelados à obrigação de não fazer e ao pagamento de R$ 350.000,00 por danos materiais, mas afastando o pleito de indenização por danos morais coletivos.

Consta dos autos que, no bojo da Operação “Onda Verde”, verificou-se que os apelados mantinham em depósito
1.388,1314 m3 de madeira nativa em tora e 184,0037 m3 de madeira serrada
, sem licença ambiental válida.

O juízo singular reconheceu a responsabilidade civil objetiva dos réus, mas fixou indenização aquém do valor pleiteado pelo Ministério Público e afastou a condenação por danos morais coletivos.

Com a devida vênia, não assiste razão ao juízo sentenciante nesse ponto.

O meio ambiente, como bem de uso comum do povo, possui natureza transindividual e goza de proteção constitucional reforçada, sobretudo quando se trata da Floresta Amazônica, reconhecida como
patrimônio nacional
(art. 225, § 4º, da Constituição Federal).

Assim, a degradação ambiental não se limita ao prejuízo patrimonial imediato, mas compromete valores essenciais da coletividade e a integridade do ecossistema regional e global.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento paradigmático, reconheceu que o combate ao desmatamento ilegal da Amazônia constitui verdadeira exigência constitucional, afirmando estar em curso um processo de
reconstitucionalização da proteção ambiental
, com a reativação do PPCDAm e a imposição de compromissos significativos (
meaningful engagement
) ao Poder Público (ADPF 760/DF e ADO 54/DF, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, red. p/ acórdão Min. André Mendonça, j. 03/04/2024, Info 1132).

Tal precedente reforça a compreensão de que a Amazônia não pode ser vista como mera fonte de recursos exploráveis, mas como núcleo essencial da ordem constitucional ambiental brasileira e mundial, cuja proteção demanda resposta firme e proporcional às infrações praticadas.

Assim, no que toca ao
dano material
, o montante de R$ 350.000,00 fixado em primeiro grau não encontra respaldo nos elementos técnicos constantes dos autos.

O Ministério Público pleiteou a condenação em R$ 1.539.227,62, valor que deve ser acolhido, pois traduz de forma mais fiel a extensão da lesão.

O dever de indenizar decorre do art. 225, § 3º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, impondo-se a integral reparação do dano ambiental.

No que se refere ao
dano moral coletivo
, a sentença também comporta reforma.

O meio ambiente é bem jurídico de natureza difusa, constitucionalmente protegido (art. 225 da CF/1988), de modo que a sua degradação configura violação
in re ipsa
, independentemente de prova do sofrimento ou da angústia da coletividade.

Esta Segunda Câmara já assentou entendimento no mesmo sentido, conforme recente julgado relatado pelo Excelentíssimo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
no qual se fixou critério objetivo de R$ 2.000,00 por metro cúbico de madeira irregularmente depositada
. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPÓSITO IRREGULAR DE 334,812 M3 DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. INFRAÇÃO COMPROVADA. DANO AMBIENTAL MATERIAL RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POLUIDOR. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. VALOR FIXADO COM BASE NO QUANTITATIVO DE MADEIRA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por infração ambiental, reconhecendo a prática de ilícito pela empresa ENG Madeiras EIRELI — consistente no depósito de 334,812 m3 de madeira nativa em tora, sem licença ambiental válida —, condenando-a apenas à indenização por danos materiais, mas afastando o pedido de condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, diante da infração ambiental reconhecida e já sancionada com obrigação de indenização pelos danos materiais.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, decorrente do risco integral, bastando a demonstração do ato lesivo e do nexo causal com o dano, nos termos do art. 14, §1º, da L. nº 6.938/1981 e do art. 225, §3º, da CF/1988. 4. A materialidade do ilícito foi reconhecida judicialmente, a partir de auto de infração e laudos técnicos da SEMA/MT, confirmando a conduta de manter expressiva quantidade de madeira nativa em depósito, sem licença válida. 5. O dano moral coletivo ambiental configura-se in re ipsa, prescindindo da comprovação de sofrimento ou perturbação anímica coletiva, uma vez que a ofensa ao meio ambiente, bem jurídico difuso e constitucionalmente protegido, repercute na esfera extrapatrimonial da coletividade.
6. A jurisprudência do STJ, em precedentes recentes, firmou entendimento no sentido de que o dano moral coletivo não está condicionado à extensão física da área degradada ou à demonstração de abalo local, mas à própria natureza lesiva da conduta (REsp 2.200.069/MT; AgRg no AREsp 737.887/SE). 7. A manutenção do depósito irregular de madeira nativa em zona de bioma amazônico representa afronta grave ao equilíbrio ecológico e à ordem pública ambiental, sendo legítima a imposição de indenização extrapatrimonial. 8. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado em R$ 2.000,00 por metro cúbico de madeira irregularmente depositada, totalizando R$ 660.000,00, quantia a ser revertida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, com fundamento no art. 13 da L. nº 7.347/1985.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: “1. O dano moral coletivo decorrente de infração ambiental grave, como o depósito irregular de madeira nativa sem licença, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de repercussão negativa subjetiva. 2. A reparação integral do dano ambiental admite cumulação da indenização material com a compensação extrapatrimonial coletiva. 3.
O valor da indenização por dano moral coletivo pode ser fixado com base no volume de material ambientalmente irregular, revertendo-se o montante ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.”

(N.U 1000779-24.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025; destaques nossos)

Transportando-se esse parâmetro ao presente caso, alcançamos, sobre o total de
1.572,1351 m3 de madeira apreendida
, na quantia de
R$ 3.144.270,20 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos)
.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso de apelação
para:

a) majorar a condenação por danos materiais para
R$ 1.539.227,62 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos)
, com correção monetária e juros de mora, nos termos da jurisprudência do STJ;

b) condenar os apelados ao pagamento de
R$ 3.144.270,20 (três milhões, cento e quarenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte centavos)
, a título de
dano moral coletivo ambiental
, a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente,
com correção monetária e juros de mora, nos termos da jurisprudência do STJ;

c) manter a obrigação de não fazer e os demais termos da sentença em tudo o mais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025